Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS POSTERIORES. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É indevida a inscrição do nome da autora/apelada em cadastro de inadimplentes, em virtude de débitos referente ao fornecimento de água, gerados após a venda do imóvel, dos quais não usufruiu ou deu causa.

2. Tal fato enseja responsabilização por danos morais na modalidade “in re ipsa”, pois essa conduta viola os direitos da personalidade, notadamente a imagem e honra, motivo pelo qual prescinde de comprovação.

3. Consideradas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte ré/apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação moral.

4. Recurso conhecido e desprovido.